Tribunal: TJPA
Processo: 0028685-50.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12345 - Vias de fato
Data de julgamento: 2023-07-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0028685-50.2019.8.14.0401

APELANTE: ADENILDO TAVARES FERREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ARTS. 21, DECRETO LEI N. 3.688/1941. PLEITO DE POSSIBILIDADE DE ESCOLHA DE PENA MENOS GRAVOSA. TEMPO DE SUSPENSÃO DA PENA POR PRAZO DETERMINADO EM LEI. IMPOSSIBILIDADE DE ESCOLHA. EXCLUSÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TESE RECHAÇADA. PEDIDO EXPRESSO PELO
PARQUET
NA DENÚNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. É certo que o juiz poderá substituir a exigência do §1º, do art. 78, do CPB, aplicando as condições do §2º, nas hipóteses em que o condenado houver reparado o dano, salvo impossibilidade de fazê-lo, e, se as circunstâncias do art. 59 do Código Penal lhe forem inteiramente favoráveis. Ou seja, a redação legal determina a fixação do prazo de suspensão, não oferecendo possibilidade de escolha da pena que considera menos gravosa.

2. Ademais, compete ao Juiz da Vara de Execuções Penais decidir sobre a suspensão condicional da pena e alteração na forma de sua execução.

3. O pedido para fixação de indenização civil, deve ser feito durante a instrução criminal, bem como formalmente deduzido pelo ofendido por seu advogado (assistente de acusação) ou pelo representante do Ministério Público. No caso, tendo sido o pleito indenizatório formulado, expressamente, pelo Parquet por ocasião da denúncia, o pedido foi submetido ao contraditório e à ampla defesa do recorrente, de modo que revela-se incabível a exclusão do valor arbitrado.

4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada ao terceiro dia e finalizada ao décimo dia do mês de julho de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 03 de julho de 2023.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal
interposta por
ADENILDO TAVARES FERREIRA,
inconformado com a sentença prolatada pelo(a) Exmo.(a) Sr.(a) Juiz(a) de Direito da 3ª Vara do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Belém/PA, que o condenou à pena de
20 (vinte) meses de prisão simples
, a ser cumprida em regime
aberto
e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, pela prática do crime tipificado no
artigo 21, do Decreto-Lei nº 3.688/1941 (Vias de Fato). Pena corporal suspensa condicionalmente pelo prazo de 01 (um) ano, com imposição de condições, na forma do Decreto Lei .

Narra a denúncia
, ao ID 12708237, que no dia do fato, 13.10.2019, aproximadamente 12h03min, em via pública na Av. Bernardo Sayão, Bairro Jurunas, nesta cidade, LUANA DA SILVA E SOUZA e SARA ANDRESSA SOUZA FERREIRA, foram agredidas fisicamente por seu ex companheiro e pai, ADENILDO TAVARES FERREIRA, ora denunciado, a Sra. LUANA E SOUZA e o acusado ADENILDO FERREIRA, ex companheiros, possuem 2 (dois) filhos adolescentes.

A vítima Sra. LUANA E SOUZA, na data supracitada, compareceu à residência do acusado, onde encontravam-se os filhos do casal SARA FERREIRA e GABRIEL a fim de buscá-los para passar o dia na casa da filha mais velha da ofendida, no distrito do Outeiro. Neste momento, o Sr. ADENILDO FERREIRA, alterou-se e proibiu a genitora de levar as crianças para casa de sua outra filha de nome "CHIARA LUCE SOUZA DA CONCEIÇÃO". O acusado teria dito que se a criança fosse "
poderia rasgar a certidão de nascimento
" pois não seria mais seu pai.

Nestas circunstâncias, ADENILDO FERREIRA passou a ofender moralmente a Sra. LUANA E SOUZA com as textuais: "MACUMBEIRA; LOUCA; IRRESPONSÁVEL; A BÊBADA" e, em ato contínuo, agrediu fisicamente sua filha SARA FERREIRA com dois socos; no ombro e no peito. A Sra. LUANA E SOUZA, ao intervir na agressão física, foi também agredida fisicamente pelo acusado, com um soco no ombro.

As agressões físicas experimentadas pelas vítimas: LUANA E SOUZA e SARA FERREIRA, não deixaram marcas visíveis no corpo, tais não resultando em lesões corporais a fim de gerar objeto de perícia forense ao Centro de Perícias.

Assim, considerando fato descrito pela vítima, do qual relatou perante autoridade policial ter o acusado, há alguns anos, efetuado um disparo de arma de fogo em sua direção, com a ocorrência desta infração penal procurou a autoridade policial para que fossem tomadas as providências legais.

O acusado ADENILDO TAVARES FERREIRA, conforme termo de depoimento acostado às fls. 16, negou ter agredido fisicamente sua ex-companheira e sua filha.

Em

razões recursais,
ao ID 12708344, pugna a defesa para que seja oportunizado ao acusado a possibilidade de escolher entre o cumprimento de pena em regime aberto ou a suspensão condicional da pena, que no caso vertente é muito severa do que a pena imposta e assim, possa cumprir a pena aplicada em regime aberto, em sua residência, com a possibilidade de uso de tornozeleira eletrônica.

Requer ainda, que seja julgado improcedente o pedido de condenação em danos morais ou para reduzir a condenação a valor simbólico compatível com a hipossuficiência do apelante.

Em

contrarrazões
, ao ID 12708348, o RMP de 1º grau, manifesta-se que seja
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
interposto pelo acusado, a fim de que seja

respeitada a decisão condenatória proferida pelo douto Juízo
a quo
que acatou a acusação do

Ministério Público.

Nesta Instância Superior
, o Procurador de Justiça Criminal, Dr. Ricardo Albuquerque da Silva, pronuncia-se pelo
CONHECIMENTO
do Recurso de Apelação, e no mérito, pelo
IMPROVIMENTO
para que seja mantida a sentença em todos os seus termos.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço do recurso.

MÉRITO.

1. Da Possibilidade de Escolha de Cumprimento de Pena em Regime Aberto com Utilização de Tornozeleira Eletrônica:

Conforme se verifica da sentença, diante da suspensão condicional da pena, foi imposta ao apelante a condicionante de cumprimento das obrigações previstas no art. 78, § 2º do CPB definidas em sentença (ID 12708334). Vejamos:

“(...)
Dosimetria e Fixação da Pena

Considerando que as circunstâncias judiciais contidas no artigo 59, do Código Penal são todas favoráveis ao condenado, fixo a pena-base, no seu mínimo legal, ou seja, em 15 (quinze) dias de prisão simples.

Consta a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “f” do CP (ter sido a infração penal cometida no contexto da violência doméstica contra mulher), pelo que aumento a pena em 05 (cinco) dias de prisão simples.

Assim, ante a inexistência de outras circunstâncias agravantes ou atenuantes, bem como de não haver causas de aumento ou diminuição de pena, torno-a definitiva em 20 (VINTE) DIAS DE PRISÃO SIMPLES.

Considerando a pena aplicada e não ser o réu reincidente, com fundamento no artigo 33, § 2º, alínea “c” do Código Penal, fixo o regime aberto para o início do cumprimento da pena.

Entendo inaplicável a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direito, pois embora a pena fixada tenha sido inferior a 04 (quatro) anos, o crime foi cometido com violência (art. 44, inciso I, do CP).

Tendo em vista que o condenado preenche os requisitos do artigo 77, suspendo condicionalmente a pena privativa de liberdade aplicada, pelo prazo de 01 (um) ano (art. 11, do Dec. Lei 3.688/941). Deixo de aplicar em desfavor do acusado, quaisquer das penas restritivas de direitos a que se refere o § 1° do art. 78, do CP, por entender desnecessária. Assim, com base no § 2° do referido artigo, substituo a exigência do parágrafo anterior pelas seguintes condições, aplicadas cumulativamente:

a) proibição de frequentar bares e casas noturnas a partir das 23:00 horas;

b) proibição de ausentar-se da comarca onde reside, sem autorização deste juízo;

c) comparecimento pessoal e obrigatório a juízo, trimestralmente, para informar e justificar suas atividades; e

d) obrigação de comunicar a este juízo qualquer alteração do seu endereço residencial.

e) por entender adequado ao caso, o condenado deverá participar de cursos e palestras ou de atividades educativas referentes a questão de gênero.

Em virtude de não estarem presentes quaisquer requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva, concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade (...)”.

O sursis especial, previsto no art. 78, §2º, alíneas "
a
", "
b
", e "
c
", do referido Diploma Legal, estabelece como condições a proibição de frequentar determinados lugares; proibição de ausentar-se da comarca onde reside, sem autorização do juiz; e comparecimento pessoal e obrigatório a juízo, mensalmente, para informar e justificar suas atividades, sendo que referidas condições devem ser aplicadas cumulativamente.

Ainda, o art. 79 prevê que a sentença poderá especificar outras condições a que fica subordinada a suspensão, desde que fundamentadamente adequadas ao fato e à situação pessoal do condenado, tanto no caso de sursis simples quanto especial.

É certo que o juiz poderá substituir a exigência do §1º, aplicando as condições do §2º, nas hipóteses em que o condenado houver reparado o dano, salvo impossibilidade de fazê-lo, e se as circunstâncias do art. 59 do Código Penal lhe forem inteiramente favoráveis. Ou seja, a redação legal possibilita a substituição do sursis simples pelo especial.

Imperioso destacar, que o magistrado singular, ao realizar a suspensão condicional da pena, aplicou oportunamente o que preceitua o Decreto Lei n. 3.688/1941, em seu art. 11. Vejamos:

Art. 11. Desde que reunidas as condições legais, o juiz pode suspender por tempo não inferior a um ano nem superior a três, a execução da pena de prisão simples, bem como conceder livramento condicional.

(Redação dada pela Lei nº 6.416, de 24.5.1977)

Não havendo que se falar em suspensão pelo prazo mínimo de dois anos, conforme o Código Penal, em seu art. 77. No entanto, deve ser aplicado no prazo estabelecido pelo Decreto Lei de Contravenções Penais.

Nesse sentido:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. LESÃO CORPORAL. SURSIS SIMPLES. CONDIÇÃO LEGAL OBRIGATÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. PENA INFERIOR A 6 MESES. MEDIDA INCABÍVEL. LIMITAÇÃO DE FINAL DE SEMANA ESTABELECIDA. DEMAIS CONDIÇÕES MANTIDAS. ART. 79 DO CP. WRIT NÃO CONHECIDO E ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

2. Conforme a dicção do art. 79 do CP, na hipótese do sursis simples, admite-se que o Julgador estabeleça outras condições às quais a suspensão condicional da pena ficará subordinada, desde que adequadas ao caso concreto, além das legalmente previstas, quais sejam, prestação de serviços à comunidade e limitação de final de semana.

3. No caso, a pena corporal foi estabelecida em 3 meses de detenção, o que afasta a possibilidade de prestação de serviços à comunidade, pois tal medida somente é aplicável às condenações superiores a 6 meses, a teor do art. 46 do CP.

4. Malgrado não tenha ocorrido a aplicação cumulativa das condições correspondentes ao sursis simples e ao sursis especial, deve ser estabelecida como condição legal e obrigatória da benesse a limitação de final de semana (CP, art. 48), no primeiro ano do prazo, ficando mantido o comparecimento mensal em juízo e a proibição de se ausentar da comarca, por serem tais medidas adequadas ao fato concreto e à situação do réu, conforme o autorizado pelo art. 79 do CP.

5. Writ não conhecido. Habeas corpus concedido, de ofício, tão somente para substituir a condição legal correspondente à prestação de serviços à comunidade pela limitação de final de semana, ficando mantidas as demais condições do sursis estabelecidas na sentença condenatória.

(STJ, HC 440.286/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 20/06/2018) - negritei

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - AMEAÇA - ABSOLVIÇÃO - DESCABIMENTO - SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA - CUMULAÇÃO DO SURSIS SIMPLES COM O ESPECIAL - IMPOSSIBILIDADE - PENA INFERIOR A 06 MESES DE PRIVAÇÃO DE LIBERDADE - AFASTAMENTO DA CONDIÇÃO RELATIVA Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE - DECOTE DA CONDIÇÃO DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA - NECESSIDADE. 1. Estando devidamente demonstrada a autoria e materialidade do delito imputado ao apelante, notadamente em razão da prova oral, impõe-se a manutenção de sua condenação. 2. A redação legal possibilita a substituição do sursis simples pelo especial e não a sua cumulação. 3. Consoante os artigos 46 e 78, § 1°, do Código Penal, a prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas é aplicável somente às condenações superiores a seis meses de pena privativa de liberdade. 4. O art. 79 do Código Penal prevê que a sentença poderá especificar outras condições a que fica subordinada a suspensão condicional da pena, desde que fundamentadamente adequadas ao fato e à situação pessoal do condenado. (TJMG - Apelação Criminal 1.0106.17.001971-0/001, Relator(a): Des.(a) Paulo Calmon Nogueira da Gama , 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 13/03/2019, publicação da súmula em 22/03/2019)

Gizo que não se cuida de pena mais gravosa, mas de disposições de lei que devem necessariamente ser observadas quando da concessão da suspensão condicional da pena, em sua modalidade simples.

Desta forma não há que se falar em escolha de pena mais benéfica, mas sim de cumprimento da obrigação legal imposta para a suspensão da pena (art. 77, c/c art. 78, § 2º, ambos do CPB c/c Art. 11, do Decreto Lei n. 3.688/1941).

Ademais, a Lei nº 7.210/84 (Lei de Execução Penal), aplicada ao caso por força do disposto no art. 2º, parágrafo único, dispõe em seu art. 66, inciso III, alínea “d”, que compete ao Juiz de Execução decidir sobre suspensão condicional da pena, assim como alterar sua forma de execução.

Não é outro o entendimento da jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER. VIAS DE FATO. AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. CONFIRMAÇÃO POR TESTEMUNHAS. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. DIREITO SUBJETIVO DO RÉU. OPÇÃO PELO CUMPRIMENTO. POSSIBILIDADE DE RECUSA EM AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA DAS EXECUÇÕES PENAIS. RECURSO DESPROVIDO. 1. Consoante orientação jurisprudencial, em se tratando de violência cometida contra a mulher, a versão da vítima ganha especial relevo e credibilidade para fundamentar a condenação. 2. Constitui vias de fato toda agressão física contra a pessoa que não resulte em lesão corporal. No caso dos autos, o réu praticou vias de fato contra a vítima ao desferir um tapa em seu rosto e ao bater em sua cabeça com uma espada de madeira. 3. O crime de ameaça se consuma no momento em que o ofendido toma conhecimento da ameaça idônea e séria, capaz de atemorizar, não sendo exigível, para a sua caracterização, que o agente pretenda efetivar a ameaça. 4.
Carece de interesse de agir o pedido de exclusão da suspensão condicional da pena quando aplicada de acordo com os ditames legais e ainda não realizada audiência admonitória, na qual as condições serão expostas pelo juiz ao réu e este poderá aceitá-las ou não. Havendo recusa do "sursis", este perderá seu efeito e será executada a pena privativa de liberdade no regime inicial fixado na sentença
. 5. Recurso desprovido. (TJDFT - Acórdão n.825206, 20140610069285APR, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/10/2014, Publicado no DJE: 28/10/2014. Pág.: 94) – Negritei

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. LEI MARIA DA PENHA. AMEAÇA CONTRA ESPOSA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. COERÊNCIA. TIPICIDADE DA CONDUTA. PROMESSA DE CAUSAR MAL GRAVE E INJUSTO. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. AUSÊNCIA DE INTERESSE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, pois normalmente são cometidos longe de testemunhas oculares, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a ofendida. Na espécie, os depoimentos da vítima e o interrogatório do acusado foram consonantes entre si, o que atesta a validade da palavra da vítima. 2. Verificando-se que as ameaças proferidas pelo acusado em discussões com a vítima, ao afirmar que "você vai pagar muito caro, vou te derrubar de qualquer jeito, vou te deixar arrastando no chão", foram eficazes para causar intimidação e abalo do estado psíquico da ofendida, incide a conduta do apelante no artigo 147 do Código Penal. 3.
Não há interesse de agir no pedido de exclusão da suspensão condicional da pena quando esta foi aplicada de acordo com os ditames legais e ainda não se realizou a audiência admonitória perante o Juízo das Execuções Penais. Com efeito, nesta audiência as condições serão expostas ao réu, que poderá aceitá-las ou não. Caso não as aceite, o sursis perderá seu efeito e será executada a pena privativa de liberdade.
4. Recurso conhecido e não provido, mantida a sentença que condenou o réu nas sanções do artigo 147 do Código Penal (ameaça), c/c os artigos 5º e 7º da Lei nº 11.340/2006, à pena de 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, no regime inicial aberto, assim como a suspensão condicional da pena pelo período de 02 (dois) anos. (TJDFT - Acórdão n.818313, 20131210065863APR, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 04/09/2014, Publicado no DJE: 16/09/2014. Pág.: 229) - Negritei

2. Afastamento Da Indenização Por Danos Morais:

Por derradeiro, roga a defesa pela improcedência do pedido de condenação em danos morais ou para redução a valor simbólico compatível com a hipossuficiência do apelante.

Mais uma vez não assiste razão ao inconformismo defensivo.

Ao estipular o quantum mínimo indenizatório, de acordo com a regras do art. 387, inciso IV, da Lei Adjetiva
Penal
, assim afirmou o Magistrado sentenciante:

“(...) Dos Danos Morais

Considerando o pedido de indenização de danos morais formulado pelo Parquet e tendo em vista que restou suficientemente demonstrado nos autos que a vítima sofreu reflexos psicológicos da conduta lesiva por parte do acusado, existindo, inclusive o entendimento já pacificado no STF de que esse dano moral é presumido, nos termos do art. 387, inciso IV do CPP, com nova redação dada pela Lei 11.719/2008, julgo procedente o pedido para condenar o agressor, ADENILDO TAVARES FERREIRA, ao pagamento à título de danos morais da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais). O referido valor será revertido em favor das vítimas Luana da Silva e Souza e Sara Andressa Souza Ferreira.

Sobre o valor da condenação deve incidir correção pelo IGP-M/FGV, desde a data do presente julgamento (Súmula 362 do STJ), acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da data do evento danoso, em 13/10/2019, em conformidade com a Súmula nº 54 do Superior Tribunal de Justiça (...)”.

Dessarte, o pedido para fixação de indenização civil, deve ser feito durante a instrução criminal, bem como formalmente deduzido pelo ofendido por seu advogado (assistente de acusação) ou pelo representante do Ministério Público.

No caso, tendo sido o pleito indenizatório formulado, expressamente, pelo
Parquet
por ocasião da denúncia, o pedido foi submetido ao contraditório e à ampla defesa do recorrente.

O Superior Tribunal de Justiça, inclusive, nos autos do RESP1643051/MS (Tema n.: 983), assim já se manifestou:

“Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.”

Também nesse sentido:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. VIOLAÇÃO DO ART. 387, IV, DO CPP. REPARAÇÃO DO DANO CAUSADO À VÍTIMA PELA INFRAÇÃO. NECESSIDADE DE PEDIDO EXPRESSO. TEMA N. 983/STJ. PRECEDENTES.

1. Nos casos de violência contra a mulher, praticados no âmbito doméstico e familiar, para que seja fixado na sentença o valor mínimo para reparação dos danos causados à vítima, com base no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, deve haver pedido expresso da parte ofendida ou do Ministério Público e ser possibilitado o contraditório ao réu, sob pena de violação do princípio da ampla defesa, ainda que não especificada a quantia e independentemente de instrução probatória. Tema n. 983/STJ.

2. Agravo regimental improvido.

(STJ, AgRg no AREsp 1896467/GO, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 19/11/2021)

Da mesma forma, entendo que o
quantum
arbitrado não deve ser reduzido, por ser suficiente para o caráter pedagógico que lhe é inerente.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, CONHEÇO do presente recurso, e LHE NEGO PROVIMENTO, mantendo
in totum
a sentença.

É o voto.

Belém/PA, 03 de julho de 2023.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 11/07/2023